Tribunal: TJDFT
Processo: 0704477-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-08

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento Processo n. 0704477-53.2023.8.07.0000 Embargante Espólio de Vilma Ribeiro dos Santos Embargado Distrito Federal Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Faculto, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, oportunidade à parte embargada para se manifestar sobre os embargos de declaração, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 07 de junho de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora